Tribunal: TJMT
Processo: 0005036-50.2015.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005036-50.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PAGAMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da ação de execução fiscal n. 0005036-50.2015.8.11.0055, que julgou extinta a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do débito constante da Certidão de Dívida Ativa n. 20152845.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à sua tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de apelação pelo ente público é contado em dobro, conforme o art. 183, do CPC, sendo imprescindível que a parte observe o marco inicial da contagem estabelecido pela intimação nos autos.

4. A interposição do recurso ocorreu mais de quatro anos após a prolação da sentença, ultrapassando o prazo legal, o que caracteriza sua evidente intempestividade.

5. A intempestividade configura vício insanável que impede o conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige a prévia concessão de prazo à Fazenda Pública para manifestação sobre a localização de bens do devedor, nos termos do §5º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 924, II, e 183.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 0002438-30.2007.811.0015, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, j. 11.4.2023; TJMT, N.U. 1000329-62.2018.8.11.0040, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11.5.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação de execução fiscal n.
0005036-50.2015.8.11.0055, que julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, em razão do pagamento integral do débito executado, referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20152845. Isentou as partes do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Nas razões recursais
, o Estado de Mato Grosso sustenta que a extinção do processo foi determinada de ofício com base na aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

Afirma que a desistência da execução fiscal é faculdade da Fazenda Pública e exige provocação e anuência expressa da PGE, nos termos da legislação vigente. Defende que a decisão viola o princípio da separação dos poderes e desrespeita condicionantes legais, como a verificação da existência de outras CDAs, parcelamentos ou garantias judiciais. Requer o provimento do recurso para a reforma da sentença e continuidade da execução (Id 315520856).

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
observo que a sentença recorrida foi proferida em 19.3.2020 e o recurso de apelação foi interposto em 7.3.2025, ou seja, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos entre a publicação da decisão e a apresentação do apelo.

Pontuo que à Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as manifestações processuais, inclusive interposição de recursos. Destaca-se o seguinte trecho da norma:

“Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.”

Constato, entretanto, que, mesmo com o prazo em dobro, o recurso de apelação em questão não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS EXECUTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DESCAMBIMENTO - SÚMULA N.º 421 DO STJ - PRECEDENTES DO TJMT E DO STJ 1. Por intempestivo, não se conhece do Apelo interposto pela Fazenda Pública após o trintídio legal, contado da data de sua intimação por meio do sistema PJe. 2. Nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 3. Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso de Apelação dos Executados conhecido e desprovido”.
(TJ-MT – N.U. 00024383020078110015, Rel. Des. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.4.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA – PRAZO EM DOBRO – ART. 1.003, §5º DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Inviável o seguimento do presente Recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento do requisito recursal de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

2. Recurso intempestivo, não conhecido.”

(N.U 1000329-62.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.5.2022).

Ante o exposto,
não conheço
do recurso ora interposto.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025